Tribunal: TJDFT
Processo: 0735757-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processo : 0735757-71.2025.8.07.0000 DESPACHO Embora inserida a marcação de LIMINAR pelo NUPOR (id. 75526285), em razão de denominação dada à peça recursal (“agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo”), não há pedido – com as respectivas razões – de liminar ou de antecipação da tutela de urgência recursal. Assim, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator